Tribunal: TJBA
Processo: 8001917-14.2021.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-22
Data de publicação: 2025-11-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001917-14.2021.8.05.0018

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: CARMOSINA FRANCISCA DOS SANTOS

Advogado(s): MARIO FAUSTO DE OLIVEIRA FILHO

APELADO: INEXISTENTE

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO NOTARIAL E REGISTRAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTAURAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. PERDA TOTAL DOS LIVROS DE TRANSCRIÇÃO DAS TRANSMISSÕES EM RAZÃO DE ENCHENTE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DOCUMENTAIS CONCRETOS SOBRE A EXISTÊNCIA E O CONTEÚDO DO REGISTRO PRETÉRITO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. PROVA TESTEMUNHAL ISOLADA E INDIRETA. JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL COM NATUREZA HOMOLOGATÓRIA. INAPLICABILIDADE COMO FUNDAMENTO ÚNICO PARA A RESTAURAÇÃO. SEGURANÇA JURÍDICA DO SISTEMA REGISTRAL. INVIABILIDADE DE CONSTITUIÇÃO DE NOVA MATRÍCULA SEM COMPROVAÇÃO DO ASSENTO ANTERIOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença proferida em Ação de Restauração de Registro de Imóveis, julgada improcedente pelo Juízo da Comarca de Barra/BA.

2.
A autora alegou ser neta do antigo proprietário da área rural denominada "Fazenda Porto Alegre", cujos registros teriam sido destruídos em enchente de 1979.

3.
Sustentou que a ação visava restaurar registros pretéritos para viabilizar a abertura de nova matrícula, com fundamento no art. 295, parágrafo único, da Lei nº 6.015/73.

4.
A sentença entendeu pela ausência de prova robusta da existência e do conteúdo do registro supostamente extraviado, bem como pela insuficiência das provas produzidas.

5.
O recurso apontou
error in judicando
por equívoco na interpretação do sistema registral então vigente (transcrição, não matrícula), e pela desvalorização das provas da justificação judicial anterior.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão:
a
) saber se a sentença padece de nulidade por ausência de fundamentação;
b
) saber se as provas constantes dos autos são suficientes para autorizar a restauração do registro imobiliário supostamente extraviado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A sentença analisou suficientemente o mérito da causa, estando adequadamente fundamentada nos termos do art. 489, §1º, do CPC.

8. A restauração de registro público demanda comprovação inequívoca da existência anterior do assento e do seu conteúdo, conforme previsão da Lei nº 6.015/73 e normas das Corregedorias de Justiça.

9. A justificação judicial possui natureza meramente homologatória e não produz efeitos de reconhecimento do direito material, nos termos do art. 382, §2º, do CPC.
10. As provas produzidas – testemunho indireto e declarações de ocupantes da área – não têm força probatória suficiente para comprovar a propriedade nem o conteúdo do suposto registro perdido.

11. A documentação do cartório confirma a destruição dos livros, mas não supre a ausência de prova do registro em si, sendo imprescindível a demonstração da existência e do teor do registro desaparecido.

12. A distinção entre transcrição e matrícula não altera a substância do pedido, sendo igualmente necessária a comprovação do conteúdo registral original, o que não ocorreu.
13. O pedido exige mais do que presunções ou relatos informais, sendo indispensável a apresentação de documentos que, ainda que indiretos, reforcem a existência da titularidade e sua transcrição.

14. Jurisprudência pacífica do TJBA exige prova robusta para deferimento de ação dessa natureza, o que não foi atendido no caso dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Recurso de Apelação conhecido e improvido, mantendo-se a sentença de improcedência por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento: “
A restauração de registro imobiliário depende da comprovação inequívoca da existência anterior e do conteúdo do assento extraviado, não sendo suficiente, para tal fim, a mera homologação de prova em justificação judicial ou alegações amparadas em testemunhos frágeis e ausência de documentos complementares”.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, arts. 373, I, 381, §5º, 382, §2º, 489, §1º, e 1.026, §2º.

Lei nº 6.015/73, arts. 214, §1º e §3º, e 295, parágrafo único.

Decreto nº 4.857/39.

Jurisprudência relevante citada:

TJBA, Apelação Cível n. 8091455-57.2021.8.05.0001, Rel. Des. Marta Moreira Santana, DJe 26/09/2022.

TJBA, Apelação Cível n. 8066979-52.2021.8.05.0001, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, DJe 21/03/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8001917-14.2021.8.05.0018
em que figura, como Apelante

CARMOSINA FRANCISCA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta
Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEG
A
R PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora